Tribunal: CARF
Processo: 12448.729168/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729168/2011-91
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-004.896 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrentes
REMBRASIL TRANSPORTES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A receita conhecida por meia da incidência de presunção legal de omissão de
receitas não impede a aplicação do arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO. DOLO OU CULPA.
O arbitramento do lucro deve ser realizado quando o contribuinte optante do
lucro presumido não apresentar a sua escrituração, independentemente da
existência de dolo ou culpa deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729168/2011-91
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.896 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729168/2011-91

Relatório
REMBRASIL TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-54.528 (fls. 517), pela DRJ
Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 547) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamentos tributários (fls. 439) para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS relativos ao ano 2007, bem como juros de mora e multa de ofício qualificada e
majorada (225%), totalizando uma exigência de R$ 3.058.110,88 (fls. 441). A fiscalização
constatou a omissão de receitas operacionais na prestação de serviços e presumiu outra omissão
de receitas a partir da constatação de depósitos bancários de origem não comprovada. Os
lançamentos de IRPJ e CSLL foram realizados a partir do lucro arbitrado e os lançamentos de
CSLL, PIS e COFINS são decorrência dos mesmos fatos que levaram ao lançamento de IRPJ,
tudo conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 351).
A decisão recorrida considerou como matéria não impugnada a exigência dos
quatro tributos e considerou a impugnação procedente em parte, corroborando o arbitramento do
lucro, mas exonerando a qualificação e o agravamento da multa de ofício (fls. 517). Houve
recurso de ofício.
Em seu recurso voluntário (fls. 548), o contribuinte voltou a combater o
arbitramento do lucro, nos mesmos termos já trazidos na impugnação, conforme será detalhado e
apreciado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Em razão da pluralidade de recursos, o voto será dividido conforme as peças
recursais.
1
Recurso de ofício
A decisão de primeira instância considerou a impugnação procedente em parte,
exonerando a qualificação e a majoração da multa de ofício, trazendo-a ao patamar ordinário de
75%. Com isso, foi excluída da exigência tributária o valor de R$ 1.259.585,40 (fls. 529).
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de um milhão de Reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão necessária.
Todavia, a Súmula CARF no 1031 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Atualmente,
o limite de alçado está determinado no valor de R$ 2,5 milhões, nos termos da Portaria MF no
63, de 2017, nos seguintes termos:

1 Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.896 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729168/2011-91

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
2
Recurso voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 24/11/20114, conforme o
Aviso de Recebimento (AR) de fls. 544. Não há registro da data do protocolo do seu recurso
voluntário, mas este foi juntado aos autos em 17/12/2014 (fls. 546), pelo que se presume a sua
tempestividade. O recurso também atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância apenas em relação à
manutenção do arbitramento do lucro. Para tanto, defende que o arbitramento do lucro não pode
ser aplicado quando a receita conhecida é fruto de uma presunção legal, conforme o seguinte
excerto (fls. 548):
1.4 — Porém, não tem cabimento legal o arbitramento do lucro realizado com
base em créditos bancários, pois aí estaria baseado o lançamento na presunção legal,
prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
1.5 - Além disso, uma vez que o lançamento foi efetuado com base no
dispositivo legal citado, não haveria porque o arbitramento e, em consequência, a
majoração da alíquota do imposto, uma vez que o lançamento foi realizado com base
cm mera presunção não comprovada, aliás afirmada pelo próprio autuante no Termo
de Constatação de Infração, onde afirma na folha 9, que:
"é quase certo serem de origem de vendas ou prestação de lucros efetuados a
margem da contabilidade".
O arbitramento do lucro foi realizado com fundamento no artigo 530, III, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
A base de cálculo para o lucro arbitrado é aquela prevista no artigo 532 do mesmo
Regulamento, verbis:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Observe-se que não há qualquer distinção para a situação em que a receita bruta
tornou-se conhecida, ou seja, não é relevante o fato de a receita bruta ter sido conhecida pela
incidência de uma presunção legal.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.896 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729168/2011-91

Com isso, entendo que o argumento do recorrente deve ser afastado, concluindo-
se que o fato de a receita bruta ter sido conhecida por meio de uma presunção legal não afasta o
mecanismo do arbitramento do lucro.
Na mesma quadra, o recorrente também afirma que o arbitramento do lucro não é
cabível em razão do fato de o contribuinte não ter culpa pela não apresentação dos livros
contábeis e fiscais, uma vez que estes foram extraviados por um antigo procurador seu, conforme
o seguinte excerto (fls. 549):
1.6 - A malsinada decisão afirma que a causa do arbitramento é a falta de
apresentação dos livros c documentos ou a não reconstituição da escrita em prazo
razoável, fato este sem qualquer fundamento, uma vez que, como dito na impugnação,
o então administrador da empresa fugiu levando todos os documentos que permitiriam
o refazimento e a retificação da escrita contábil, senão vejamos:
[...]
1.7 - Importante ressaltar que a recorrente comprovou a veracidade de tal fato
juntando a prova do cancelamento da procuração a ele outorgada em 06.08.10, muito
antes do início da fiscalização.
1.8 - O fato é que o sócio maior da recorrente executava exclusivamente a parte
operacional cabendo ao administrador, seu tio, pai do sócio minoritário e também
contador, toda a administração da sociedade, assinando cheques, emitindo notas
fiscais e elaborando os documentos sociais, contábeis e fiscais.
O arbitramento do lucro é um mecanismo que deve ser aplicado quando for
impossível a apuração do lucro real ou quando há opção pelo do lucro presumido, mas não são
apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal ou o Livro Caixa, nos
termos do já referido artigo 530, III, do RIR/99. Para a aplicação desse mecanismo, não é
necessário que o contribuinte tenha agido com dolo ou culpa, basta a conduta de não apresentar a
documentação exigida.
Assim, para os fins da exigência tributária, não há relevância no motivo pelo qual
os documentos não foram entregues, pelo que esse argumento do recorrente também deve ser
afastado.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital